Tribunal: TJDFT
Processo: 0738904-67.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0738904-67.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEVERINA RICARDO DA SILVA AZEVEDO APELADO: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA DESPACHO Intime-se a apelante para, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do apelo, em relação à pretensão de ressarcimento pelos custos de despesas médicas, cirurgia e tratamento fisioterápico, considerando que o objeto da ação se limitou ao pedido de indenização por danos morais/extrapatrimoniais (CPC 10o). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator